Tribunal: TJBA
Processo: 8128875-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128875-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: REGINA HELENA MEIRELES SERRA

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, DEBORA VALIM SINAY NEVES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
.
CONTRATO NOVO – 2009 (ENTENDIDOS AQUELES EFETIVADOS A PARTIR DE 2004).
CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO.
APLICAÇÃO DO CDC.
REAJUSTE DAS MENSALIDADES ANUAIS EM PERCENTUAIS ACIMA DO RAZOÁVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA OS AUMENTOS. VARIAÇÃO SOMENTE EM FAVOR DO PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS ÍNDICES APONTADOS PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES.

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.

APLICAÇÃO QUANDO CONSUMIDOR COMPLETA 59 ANOS. RESOLUÇÃO Nº 63/2003. INCIDÊNCIA DE 10 (DEZ) FAIXAS ETÁRIAS, SENDO A ÚLTIMA AOS 59 ANOS DE IDADE. PERCENTUAL DE AUMENTO DE 89%. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.

TEMA Nº 952 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Relação Consumerista. Submissão dos Planos de Saúde às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do STJ.

2 – Verifica-se que o Plano de Saúde na modalidade Coletivo por Adesão pode estabelecer reajustes anuais, ainda que em percentuais pouco superiores aos índices estabelecidos pela ANS, já que em tais contratos, não há percentual previamente fixado pela Agência Reguladora, no entanto, no caso em análise, restou clara a abusividade dos reajustes impostos, já que extremamente onerosos e de muito superior aos custos e aos preços praticados no mercado.

3 – Caso concreto que apresenta reajustes anuais a partir do ano de 2016, nos percentuais de 25%, 19%, 18%, 20% e 17% (até o ano de 2020), sem que a operadora do Plano apresentasse o detalhamento decorrente da variação de custos e alteração da sinistralidade.

4 – Reajuste por faixa etária ocorrido no ano de 2016, quando a parte autora completa 59 anos de idade. Incidência das regras da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que prevê a observância de 10 (dez) faixas etárias, sendo a última aos 59 anos.

5 - Embora não se possa analisar se a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas (art. 3º, II, da Resolução nº 63/2003 da ANS), pois a proposta de adesão, assinada pela parte autora e acostada aos autos não dispõe sobre a variação de preço por faixa etária, é possível avaliar que a cobrança da mensalidade, referente ao mês de março de 2016 (quando a parte autora/recorrida contava com 59 anos, é desarrazoada/desproporcional, eis que onerou demasiadamente a mesma (já que houve um aumento na mensalidade do plano no percentual de 89%, é dizer, passou do valor de R$ 1.116,69, para R$ 2.110,55, fato que configura manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso.

6 – De outra banda, a parte Recorrente não demonstrou que o reajuste foi efetivamente adequado e razoável, de maneira a permitir a continuidade contratual.

7 – Consoante entendimento firmado pela Corte Cidadã, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar, fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, só será válido se houver previsão contratual; se forem observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e se não forem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente a parte aderente ou discriminem o idoso.

8 – Nesta linha, tendo em vista ao manifesto exagero da cobrança praticada pela parte recorrente, acertado o provimento judicial vergastado, quando reconhece que o reajuste de 89% para a faixa etária acima de 59 anos, como abusivo.

9 - Configuração de verdadeiras cláusulas de barreiras, para que a parte consumidora continue utilizando os serviços de assistência médica prestados pela Operadora.

10 – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, em razão do não provimento do recurso.

11 – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, de de 2023

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

I